Tribunal: TJSP
Processo: 1041042-22.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RECURSO DA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO EXTREMAMENTE GENÉRICO – MENÇÕES A CONTRATOS E CLÁUSULAS ESTRANHAS À LIDE – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RECURSO DA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO EXTREMAMENTE GENÉRICO – MENÇÕES A CONTRATOS E CLÁUSULAS ESTRANHAS À LIDE – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.